Tribunal: TJSP
Processo: 2009098-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Indeferimento de efeito suspensivo postulado - Ajuizamento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelo agravante e por outra pessoa jurídica – Urgência descaracterizada – Os imóveis referidos na minuta e cuja penhorabilidade é discutida ainda não foram penhorados e não é, nem mesmo, cogitada a realização de sua venda

Ementa:
Agravo de instrumento – Indeferimento de efeito suspensivo postulado - Ajuizamento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelo agravante e por outra pessoa jurídica – Urgência descaracterizada – Os imóveis referidos na minuta e cuja penhorabilidade é discutida ainda não foram penhorados e não é, nem mesmo, cogitada a realização de sua venda forçada - Pendência de pedido das exequentes em primeira instância – Questões postas a serem apreciadas diretamente pelo colegiado - Indeferimento confirmado - Agravo regimental desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2009098-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante
MARCO ANTONIO RUEDA, são agravados MARISOL VESTUÁRIO S.A. e MARISOL
COMERCIAL DO VESTUARIO LTDA (ANTIGA DENOMINAÇÃO DE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009098-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental 2009098-77.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Marco Antonio Rueda
Agravadas: Marisol Vestuário S/A e outra
Interessada: Master Mar Comércio de Vestuário Ltda
No na origem: 0001759-86.2019.8.26.0663
Voto 16.098
EMENTA
Agravo de instrumento
Indeferimento de efeito suspensivo
postulado - Ajuizamento contra decisão que, em sede de
cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelo
agravante e por outra pessoa jurídica Urgência descaracterizada
Os imóveis referidos na minuta e cuja penhorabilidade é discutida
ainda não foram penhorados e não é, nem mesmo, cogitada a
realização de sua venda forçada - Pendência de pedido das
exequentes em primeira instância Questões postas a serem
apreciadas diretamente pelo colegiado - Indeferimento confirmado
- Agravo regimental desprovido.

Cuida-se de agravo regimental interposto
contra
a
decisão
de
indeferimento
de
efeito
suspensivo a agravo de instrumento interposto, por
sua vez, contra decisão proferida pelo r. Juízo de
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Votorantim,
que, em sede de ação monitória, em fase de
cumprimento
de
sentença,
rejeitou
impugnação
apresentada pelo agravante e Master Mar Comércio de
Vestuário Ltda, determinando o prosseguimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009098-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
atos de execução (fls. 27/29).
O agravante insiste no deferimento do
efeito
suspensivo, sendo, segundo o proposto,
evidente o risco e o perigo de imediato dano, pois
a penhora já foi autorizada. Reitera, a seguir, o
relato contido na minuta do agravo de instrumento,
no sentido de que cada um dos imóveis indicados
seria qualificado como bem de família. Finaliza,
requerendo a reconsideração da decisão recorrida
(fls. 01/05).
A decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 16/17).
Foi
apresentada
contraminuta
(fls.
20/24).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O
agravante,
repete-se,
insiste
no
deferimento de efeito suspensivo a agravo de
instrumento, mas, ausente requisito necessário, o
presente agravo regimental não comporta provimento.
Conforme
destacado
na
decisão
que
determinou o processamento o agravo de instrumento
apenas no efeito devolutivo, apreciado o pleito
recursal,
não
estão
presentes
os
requisitos
previstos no artigo 1.019, inciso I do CPC de 2015,
ausente o perigo imediato de dano irreparável ou de
difícil reparação, pois os imóveis referidos na
minuta ainda não foram penhorados e não é, nem
mesmo, cogitada a realização de sua venda forçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2009098-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Na espécie, a decisão atacada por meio do
enfocado agravo de instrumento, ainda que tenha
declarado a penhorabilidade dos enfocados bens
imóveis,
tão
somente,
rejeitou
a
impugnação
apresentada pelo recorrente e por Master Mar
Comércio de Vestuário Ltda, acolhendo os cálculos
da parte contrária (recorridas) e determinando o
prosseguimento da execução, ou seja, ao contrário
do afirmado neste recurso e no anterior, sequer
determinou a penhora.
Acrescenta que, em consulta aos autos de
origem, constata-se que, o pedido de penhora de
enfocados bens imóveis, assim como de um outro
indicado
pela
parte
recorrida
ainda
não
foi
apreciado (fls. 49/50).
Não há, ressalte-se novamente, urgência
alguma apta a ensejar providência imediata, nada
recomendando seja deferido o efeito suspensivo
proposto. O processo deve manter seu trâmite
regular em primeira instância, cabendo, isso sim,
seja apreciado o pleito veiculado no agravo de
instrumento diretamente pelo colegiado.
Confirma-se,
portanto,
a
decisão
que
indeferiu o requerimento formulado.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo regimental.
Fortes Barbosa
Relator